Tribunal: TJMT
Processo: 1012046-50.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012046-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Nulidade, Erro de Procedimento]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE GENILSON BRAYNER - CPF: 568.471.491-91 (ADVOGADO), ATAIDES SANTIM - CPF: 227.686.100-20 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0452-92 (AGRAVADO), JOSE PAULO DA SILVA - CPF: 847.770.288-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. AVAL. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. VALIDADE DA CITAÇÃO DO AVALISTA. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade fundada em Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária, em face do avalista.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a citação por edital do devedor principal é causa de nulidade da execução em relação ao avalista regularmente citado; (ii) saber se ocorreu a prescrição da pretensão executiva fundada em cédula rural ou prescrição intercorrente; e (iii) saber se é cabível alegação de excesso de execução em sede de exceção de pré-executividade.

III. Razões de decidir

A responsabilidade do avalista em cédula rural pignoratícia é solidária.

O avalista, regularmente citado, responde solidariamente pela obrigação, sendo válida a execução em seu desfavor, ainda que a citação do devedor principal tenha ocorrido por edital.

A citação pessoal do agravante interrompeu validamente a prescrição, não havendo se falar em prescrição trienal, bem como não se configurou a prescrição intercorrente, pois não houve suspensão formal do feito ou demonstração de inércia do exequente.

O excesso de execução, por envolver análise de cláusulas contratuais e apuração de valores, exige dilação probatória, sendo incabível sua apreciação em sede de exceção de pré-executividade.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A validade da citação do avalista é suficiente para a constituição da relação processual contra ele, independentemente da citação do devedor principal. 2. A citação válida interrompe a prescrição da pretensão executiva. 3. A exceção de pré-executividade é inadequada para apuração de excesso de execução que demande dilação probatória.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 899; CPC/1973, art. 219; CPC/2015, art. 921.

Jurisprudência relevante: STJ, AgInt no REsp 1408664/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 19.04.2018; TJMT, RAI 1023075-68.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 21.02.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por
Ataídes Santim,
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia, que nos autos da ação de execução movida pelo Banco do Brasil S.A., rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo agravante, determinado o prosseguimento do feito executivo.

Inconformado, o recorrente defende, em suma, que a decisão não se revela acertada, pois a citação por edital do devedor principal e tomador do crédito, Sr. José Paulo da Silva, realizada em 1997, ocorreu sem a devida nomeação de curador especial, o que configura nulidade absoluta dos atos processuais subsequentes. Alega, ainda, que não houve o esgotamento de diligências para localização pessoal do devedor, o que invalidaria a citação editalícia.

Segue defendendo a ocorrência da prescrição trienal da pretensão executiva, dada a ausência de citação válida nos moldes do art. 240, §1º, do CPC, além da prescrição intercorrente. Não obstante, aduz sobre o excesso de execução, diante da suposta cobrança de encargos e valores superiores ao devido, o que teria sido demonstrado em planilha de cálculos acostada à exceção. Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma do
decisium
.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 283968877).

O d. magistrado
a quo
não prestou as informações.

O agravado apresentou contraminuta (id.

286416862), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 02 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação de execução por título extrajudicial ajuizada pelo Banco do Brasil S.A., com o objetivo de promover a satisfação de crédito oriundo de Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n.º 94/00150-2, emitida por José Paulo da Silva e avalizada por Ataídes Santin, com vencimento final em 09 de novembro de 1999, sendo ofertado como garantia, além de 30 matrizes bovinas e 01 touro, o imóvel rural de 67 ha, registrado sob o n. 8.565, no CRI da Comarca de São Félix do Araguaia/MT. O contrato previa o pagamento em 05 (cinco) prestações anuais, com vencimento da primeira em 09.11.1995 e a última em 09.11.1999, restando inadimplidas.

Segundo consta, durante a tramitação do processo, os devedores não foram localizados, motivo pelo qual houve o arresto do imóvel rural dado em garantia hipotecária, registrado sob a matrícula 8.565, do CRI de São Félix do Araguaia (id.

84418843 - Pág. 26).

O agravante Ataídes Santin foi citado em 27.02.1997, conforme se verifica da certidão id. 84418843 - Pág. 33.

Já o devedor José Paulo da Silva não foi localizado, motivo pelo qual sua citação ocorreu pela via editalícia (id. 84418843 - Pág. 40).

Em 09.12.2002, os devedores foram intimados acerca da penhora do imóvel (id. 84418843 - Pág. 92) e no dia 08.09.2014, o referido bem foi arrematado em leilão judicial, pelo valor de R$ 42.143,17 (quarenta e dois mil cento e quarenta e três reais e dezessete centavos). Contudo, o produto obtido não foi suficiente para saldar integralmente o débito executado.

Diante disso, o exequente requereu novos atos de constrição patrimonial, culminando na efetivação de bloqueios judiciais de valores em contas bancárias dos executados, ocasião em que os devedores compareceram aos autos.

O agravante, Ataídes Santin, manejou exceção de pré-executividade defendendo a nulidade da citação por edital do devedor principal, sem esgotamento de diligências e sem nomeação de curador especial. Alegou ainda, a nulidade de sua própria citação diante da ausência de sua assinatura no documento citatório. Além disso, defendeu a ocorrência de nulidade diante da ausência de citação da cônjuge do devedor principal e a prescrição da pretensão executiva. Por fim, alegou excesso de execução diante da abusividade dos encargos contratuais (id.

171476034).

O juízo
a quo
rejeitou integralmente a exceção, reputando válidas as citações realizadas, afastando as alegações de nulidade e reconhecendo a regularidade da marcha processual, bem como a inexistência de prescrição (id. 187580800).

Contra essa decisão, se insurge o agravante, defendendo, em suma, as teses de nulidade da citação do devedor principal, ocorrência da prescrição e existência de excesso na execução em razão da abusividade dos encargos contratuais.

Pois bem.
À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que rejeitou a exceção de pré- executividade.

Dito isso, a
controvérsia cinge-se em definir sobre a suposta nulidade da citação por edital do devedor principal, José Paulo da Silva, o que, segundo o agravante, contaminaria toda a relação processual. Além disso, verificar a ocorrência de prescrição e a possibilidade de discussão de excesso de execução no bojo da exceção de pré-executividade.

Inicialmente, importa fixar a natureza da obrigação assumida pelo agravante. No caso em apreço, trata-se de aval prestado em cédula rural pignoratícia e hipotecária.

Consoante inteligência do art. 899 do Código Civil de 2002:

“
Art. 899. O
avalista equipara-se àquele cujo nome indicar
; na falta de indicação, ao emitente ou devedor final.

§ 1° Pagando o título, tem o avalista ação de regresso contra o seu avalizado e demais coobrigados anteriores.”

Portanto, o aval configura obrigação solidária, sendo o avalista devedor da cártula e não mero garantidor subsidiário, como se dá com a fiança. Assim, não há que se falar em benefício de ordem, nem tampouco em dependência da validade da citação do devedor originário para que se constitua validamente a obrigação executiva contra o avalista.

Essa é a orientação jurisprudencial em nossos Tribunais, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO AVALISTA.
PREFÊRENCIA DA PENHORA SOBRE O BEM DADO EM GARANTIA.

(...)
Admitido o aval nas cédulas de crédito rural, eis a vedação contida no § 3º do art. 60 do Decreto-Lei 167/1967 não é cabível nas cédulas de crédito rural pignoratícia, sendo aplicável apenas às notas promissórias e duplicatas rurais. Precedentes do STJ. O aval não comporta benefício de ordem e, uma vez firmado, o avalista se torna devedor solidário do devedor principal, nos termos do art. 899, do Código Civil/2002.
(...).”
(TJRS, RAC n.º 70075477299 18ª Câmara Cível, Rel. Desa Marlene Marlei de Souza, j. 26.09.2018 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – AVAL – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – PAGAMENTO DA DÍVIDA PELO AVALISTA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CÔNJUGE MEEIRA – REJEIÇÃO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL REFERENTE AO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ARGUIÇÃO ACOLHIDA – TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL QUE NÃO COINCIDE COM A DATA DA SUB-ROGAÇÃO OPERADA – DANOS NÃO INDENIZÁVEIS – RISCO ASSUMIDO PELO AVALISTA – INDENIZAÇÃO AFASTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

(...)
2. De modo diverso da garantia prestada por fiança, na prestação de aval, o avalista assume posição de coobrigado da dívida, sendo-lhe permitido tão apenas o direito de regresso do valor pago (CC, § 1º, art. 899)

(...).”
(TJMT RAC n.º10033700820198110006, 1ª Câmara de Direito Privado Rel. Des. João Ferreira Filho, j 09.08.2022 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO -
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA
- TÍTULO EXECUTIVO - DOCUMENTO DIGITALIZADO - CÓPIA SIMPLES - APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL - DESNECESSIDADE - AVAL - BENEFÍCIO DE ORDEM -
OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA
- RECURSO DESPROVIDO.

(...)
5. A responsabilidade do avalista é solidária, não havendo que se falar em benefício de ordem.
” (TJMG, RAC n.º 1.0000.24.154967-4/001, 18ª Câmara Cível, Rel. Desa. Eveline Felix, j. 04.06.2024 – destaquei).

No presente caso, restou comprovado nos autos que o agravante Ataídes Santin foi regularmente citado em 27.02.1997, conforme certidão id. 84418843 - Pág. 33.

Além disso, embora alegue ausência de assinatura no referido documento, basta uma simples análise do verso do mandado de execução (id. 84418843 - Pág. 24), onde se verifica a sua assinatura, inclusive, idêntica àquela aposta na Cédula Rural objeto dos autos (id. 84418843 - Pág. 16).

Não obstante, a certidão lavrada pelo oficial de justiça possui fé pública, presumindo verdadeira a informação ali constante, consoante bem destacou o douto magistrado
a quo
ao asseverar: “
Da certidão expedida pelo Oficial de Justiça no dia 27.02.1997, consta que foi realizada a citação/intimação de Ataídes Santin do arresto realizado, tendo sido entregue a ele cópia do auto e do mandado. O Meirinho é dotado de fé pública e a certidão por ele emitida possui presunção de veracidade, ou seja, somente pode ser elidida por prova idônea e inequívoca em contrário, o que não corresponde ao caso em questão.
” (id. 187580800).

Por outro lado, destaco que a citação do devedor principal por edital, embora tenha sido questionada pelo agravante, não repercute na formação válida da relação processual em face do avalista coobrigado.

Isso porque, nos termos do art. 899 do Código Civil, o avalista assume obrigação solidária em relação à dívida, sendo responsável pelo adimplemento, razão pela qual sua citação regular, como efetivamente ocorrida em 27.02.1997, é suficiente para o pleno desenvolvimento da relação processual em seu desfavor, o que esvazia qualquer alegação de nulidade nesse ponto. Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO -
AVALISTA - FALTA DE CITAÇÃO DO DEVEDOR PRINCIPAL - NÃO ANULA EXECUÇÃO
.

Numa eventual execução de título executivo extrajudicial, com pluralidade de devedores, a falta de citação de um dos co-executados, por ser litisconsórcio passivo facultativo, não anula a execução. Agravo não provido
.
” (TJMG, RAI n.º 10479980084095001, 10ª Câmara Cível, Rel. Des. Alberto Aluízio Pacheco de Andrade, j. 05.08.2008 – destaquei).

Avançando na resolução da celeuma, em relação à alegada prescrição da pretensão executiva, observo que a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária com vencimento em 09 de novembro de 1999 foi objeto de execução ajuizada em novembro de 1996, quando pendente a obrigação decorrente do inadimplemento do devedor.

O agravante, na qualidade de avalista, foi validamente citado em 27 de fevereiro de 1997, conforme certidão lavrada por oficial de justiça, e cuja regularidade foi expressamente reconhecida pelo juízo
a quo.

Necessário se faz constar que o c. STJ tem entendimento pacífico no sentido de que se aplica às cédulas de crédito rural, no que couber, a legislação cambial, nos termos do que dispõe o art. 60, do Decreto-Lei n. 167/67 (Lei Uniforme de Genebra), senão vejamos,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO – INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.

1.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, o prazo prescricional da ação de execução de cédula de crédito rural é de
3 (três) anos
, a contar da data do vencimento do título, nos termos do art. 60 do Decreto-Lei n.º 167/67 e do art. 70 do Decreto n.º 57.663/66. Precedentes
.

2. O vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que é contado da data do vencimento da última parcela. Precedentes.

3. A conformidade do acórdão recorrido com o entendimento desta Corte impede o conhecimento da pretensão recursal, nos termos da Súmula 83/STJ, óbice aplicável tanto aos recursos interpostos pela alínea "a" do permissivo constitucional, como pela alínea "c". 4. Agravo interno desprovido”
(AgInt no REsp n. 1.408.664/PR, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 19.04.2018 – negritei).

Assim, tendo sido o avalista/coobrigado regularmente citado ainda em 1997, não há como se reconhecer a prescrição trienal da pretensão executiva em relação à sua obrigação.

Com efeito, nos termos do art. 219 do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época dos fatos, a citação válida torna prevento o juízo e interrompe a prescrição. Desse modo, todos os atos processuais subsequentes foram legitimamente praticados dentro do novo lapso prescricional, não se verificando qualquer inércia processual do exequente que pudesse ensejar o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva.

Por sua vez, no tocante à alegação de prescrição intercorrente,
diferentemente da prescrição comum, pressupõe não apenas o decurso do tempo, mas, sobretudo, a inércia injustificada do exequente após a
paralisação do feito por ausência de bens penhoráveis.

Deste modo, para que se configure referida modalidade de prescrição é necessário que o processo fique paralisado por inércia do credor por período superior ao prazo prescricional previsto para o direito material pleiteado, hipótese não verificada no caso em tela.

In casu,
o feito executivo foi proposto sob a égide do CPC/73, e s
egundo orienta a jurisprudência do STJ, “
o
termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano
(aplicação analógica do art.40, § 2º, da Lei 6.830/1980)
” (STJ - Segunda Seção - REsp 1604412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado 27/06/2018).

Ressalta-se que, não houve suspensão do feito, entre a citação e a entrada em vigor do novo CPC, e, por isso, não há falar de início do prazo prescricional durante a vigência do CPC/1973.

Além disso, o art. 921 do CPC/2015 (antes da redação dada pela Lei nº 14.195/2021) autoriza a suspensão da execução:
“quando o executado não possuir bens penhoráveis” (inciso III)
, estabelecendo que o
“juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição”(§1º).

Assim,
“decorrido o prazo de que trata o §1º sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente” (§4º),
e, no caso, evidente que não houve suspensão da execução.

Ou seja, verifica-se que o exequente diligenciou a respeito de bens, não houve pedido de arquivamento ou suspensão do processo, tampouco o MM. Juiz ordenou a suspensão. Logo, não há falar de início do prazo prescricional.

Ademais, cumpre salientar que as alterações promovidas pela Lei nº 14.195/2021, especialmente quanto ao termo inicial da prescrição intercorrente previsto no art. 921, §5º, do CPC/2015, não se aplicam ao caso concreto, tendo em vista que os atos processuais relevantes ocorreram sob a égide do CPC/1973. Assim, deve-se observar exclusivamente o regime jurídico então vigente, que exigia a suspensão formal do feito e a inércia do exequente para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente, o que, como já exposto, não se verifica nos presentes autos. A propósito:

“PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – DILIGÊNCIAS NA TENTATIVADE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO – INÉRCIA E DESÍDIA DO EXEQUENTE – NÃO EVIDENCIADAS – INAPLICABILIDADE DO ART. 921, §4º, DO CPC – IRRETROATIVIDADE – RECURSO DESPROVIDO. A prescrição pressupõe inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prazo prescricional da ação executiva, quando este deixar de cumprir determinação judicial de dar andamento ao feito após a sua intimação pessoal, circunstância não evidenciada in casu, vez que, constatada a diligência da instituição bancaria na condução do processo.
As alterações inseridas pela Lei n. 14.195, de 27.08.21 são inaplicáveis aos atos anteriores sua vigência. Não se verifica a prescrição intercorrente se não houve decisão judicial determinando a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis. Prescrição não evidenciada
. Recurso desprovido.”
(TJMT, RAI n. 1023075-68.2023.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 21.02.2024 – negritei).

Diante de tudo que foi dito, evidente que a demora na tramitação dos atos processuais não se deu por culpa do exequente.

Nesse contexto, a súmula
106 do STJ
é clara ao dispor que
“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição”
.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DILIGENTE – INÉRCIA NÃO VERIFICADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não ocorre a prescrição intercorrente se a demanda foi proposta dentro do lapso de tempo legal e a demora na execução não ocorreu por inércia do exequente
.”
(TJMT, RAC n. 0000331-19.2017.8.11.0029, 3ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.08.2023 – negritei e grifei).

Por fim, no que tange à alegação de excesso de execução pela cobrança de encargos abusivos, cumpre registrar que a exceção de pré-executividade não se presta a discutir matérias que exijam dilação probatória, conforme já decidiu esta Terceira Câmara,
in litteris
:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

(...) Tese de julgamento:
“A exceção de pré-executividade é incabível quando a alegação de excesso de execução exige dilação probatória para apuração dos valores. A impugnação ao cumprimento de sentença é o meio processual adequado para arguição de excesso de execução
.”
(RAI n.º 1004861-58.2025.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 16.04.2025 - destaquei)

No caso, a impugnação apresentada carece de documentos técnicos ou demonstrativos contábeis que infirmem a liquidez do crédito exequendo. Não se trata, pois, de matéria de ordem pública, e sim de questão que demandaria instrução a ser questionada por instrumento processual adequado, o que reforça a impropriedade da via eleita.

Em conclusão, não se verifica qualquer nulidade processual ou prescrição que inviabilize a pretensão executiva, tampouco é possível a análise da alegada exorbitância de valores pela via eleita.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 02 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025